Tribunal: TJDFT
Processo: 0005865-28.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005865-28.2020.8.07.0003 RECORRENTE: RAFAEL ALVES OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável a aplicação do princípio da insignificância e de outros benefícios penais ao crime de furto qualificado de celular de estabelecimento comercial nas circunstâncias em que foi praticado, e, ainda, uma vez que o réu se encontrava em cumprimento de pena no regime aberto, além de ostentar outras condenações definitivas referentes a delitos patrimoniais, evidenciando reprovabilidade do comportamento e periculosidade social exacerbadas. 2. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, ambos do Código Penal, insurgindo-se em relação à fixação do regime inicial fechado de cumprimento de pena. Aduz que, embora seja réu reincidente, a pena foi fixada abaixo de 4 (quatro) anos, as circunstâncias judiciais foram majoritariamente favoráveis e o delito foi cometido sem violência ou grave ameaça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, ambos do Código Penal. A turma julgadora manteve o regime fechado por ser o réu multirreincidente e possuir circunstância judicial negativa, verbis: “Mantenho o regime fechado para início de cumprimento das penas de reclusão, tendo em vista que o réu é multirreincidente na prática de delitos patrimoniais, além de possuir circunstância judicial negativa, bem como conservo o regime aberto para início de cumprimento das penas de detenção, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. No mesmo sentido, este e. Tribunal já consignou que “(...) 4. Diante da multirreincidência, na forma do artigo 33, § 2o, b e § 3o, do CP deverá o acusado iniciar cumprimento da pena em regime fechado (...)” (ID 27879573). Nesse sentido, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264/DF, da Relatoria da Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MULTIRREINCIDENTE. REGIME INICIAL FECHADO. ACÓRDÃO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ admite a fixação do regime inicial fechado ao réu reincidente cuja pena de reclusão é inferior a 4 anos e em que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal. 2. Na espécie, o agravante foi condenado a 1 ano e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de furto tentado. O modo mais gravoso de cumprimento de pena foi justificado pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como pela multirreincidência do agente. Desse modo, as instâncias de origem decidiram em conformidade com o entendimento desta Corte Superior. 3. Agravo regimental não provido (AgRg no HC 659212/SC, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 1/6/2021). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005